Tribunal: TJSP
Processo: 1039648-74.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE RECURSAL. Pretensão de que sejam incluídas na condenação as prestações que se vencerem até a satisfação da obrigação. Hipótese em que a própria r. sentença, independentemente da redação adotada, já garante a observância do art. 323 do CPC, em benefício do condomínio. Os motivos, mesmo não fazendo coisa julgada, são importantes para determinar o alcance da parte

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE RECURSAL. Pretensão de que sejam incluídas na condenação as prestações que se vencerem até a satisfação da obrigação. Hipótese em que a própria r. sentença, independentemente da redação adotada, já garante a observância do art. 323 do CPC, em benefício do condomínio. Os motivos, mesmo não fazendo coisa julgada, são importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença. Inteligência do art. 504, I, do CPC. Reflexo objetivado, ademais, que decorre da lei. Falta de interesse recursal. Apelo não conhecido.